Tribunal: STF
Processo: HC 249229
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO ART. 40 E NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMNUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESSE CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, por Daniel Salviato, advogado, em benefício de Marcelo Aparecido Procopio da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.811, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA VEICULAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. NEGATIVA DE REDUÇÃO DA PENA POR CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL E NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a condenação por tráfico de drogas. 



    2. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, por atuar como ‘batedor’ no transporte de 85 kg de maconha. 



    3. A defesa alega constrangimento ilegal por condenação baseada em provas ilícitas, busca veicular sem fundada suspeita, e negações de atenuantes e causas de diminuição de pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; se a busca veicular foi realizada com fundada suspeita e se a condenação pode ser mantida com base nas provas obtidas. 



    5. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação de atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo inadmissível para reanálise de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A Terceira Seção do STJ e o STF têm reiterado que o writ não é adequado para revisão criminal. 



    4. No tocante à licitude da busca veicular, as instâncias ordinárias fundamentaram que a abordagem se deu com base em informações concretas sobre atividade de tráfico na região, havendo justa causa para a busca. A fundada suspeita dos policiais foi confirmada pela apreensão de 85 kg de maconha, configurando a licitude das provas obtidas. 



    5. Sobre a confissão espontânea, a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo que haja reconhecimento de circunstância atenuante. 



    6. A aplicação da causa de aumento pelo tráfico interestadual foi sustentada por prova suficiente de que o destino da droga era outra unidade da Federação, confirmada pela confissão do paciente e depoimentos dos policiais. 



    7. A negativa do tráfico privilegiado foi justificada pela quantidade significativa de drogas apreendidas, pela organização criminosa envolvida e pelo modus operandi, demonstrando a dedicação à atividade ilícita. A revisão desse entendimento exigiria reexame de provas, inviável no âmbito do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ilicitude das provas que levaram à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, por terem sido a abordagem e a revista veicular realizadas pela autoridade policial sem “fundada suspeita”, o que deveria levar a absolvição.



    Sustenta ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, pois todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis e, por isso, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo; e haveria a atenuante da confissão, que deveria ter sido considerada na segunda fase da dosimetria da pena.



    Ressalta que, na terceira fase da dosimetria da pena, deveria ter sido afastada a causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não teria sido demonstrada a intenção do paciente de cometer o tráfico interestadual, e que ele preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Afirma ser possível a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer-se que LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de ‘Habeas Corpus’, para que: 



    a) – Sendo ilícita as buscas realizadas, bem como todas as provas obtidas do ilícito ato, se requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. 



    b) – Caso não se absolva o acusado, na dosimetria da pena, tem-se que a condenação deve-se dar pelo caput do art. 33, afastando-se a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343/06, levando-se em conta a atenuante da confissão, aplicando-se ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06, e com isso estipulando regime inicial no aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 18 de fevereiro de 2020, às 11 horas, no pátio do Posto de Combustível Pantanal, localizado na Avenida Presidente Vargas, Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Dourados, CRISTIANO ARRUDA DOS SANTOS, THIAGO DE MATTOS CARVALHO, JULIA AGUIAR DE SOUZA OLIVEIRA e MARCELO APARECIDO PROCOPIO DA SILVA, agindo em concurso, transportavam droga, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    De acordo com o apurado, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizavam diligências nesta cidade, visando coibir o tráfico de drogas por meio de transporte, ocasião em que visualizaram três veículos abastecendo no local dos fatos e decidiram então abordá-los. 



    Durante a ação, os policiais constataram que o veículo GM/ONIX 1.0MT LT, placas NRY-0089, era conduzido pelo denunciado THIAGO DE MATTOS CARVALHO, tendo como passageira a denunciada JULIA AGUIAR DE SOUZA OLIVEIRA e a sua filha NICOLLY AGUIAR DE SOUZA OLIVEIRA, de 03 anos de idade. Também verificaram que o veículo VW/PARATI CL, placas BGB-0229, era conduzido pelo denunciado MARCELO APARECIDO PROCÓPIO DA SILVA. Por fim, checaram que o automóvel VW/GOL SPECIAL, placa AJF-4271, era dirigido pelo denunciado CRISTIANO ARRUDA DOS SANTOS. 



    No decorrer da abordagem, o denunciado CRISTIANO ARRUDA DOS SANTOS apresentou nervosismo e, uma vez revistado o veículo que ele conduzia (VW/GOL, placas AJF-4271), os policiais lograram encontrar, oculto sob um forro no porta-malas, 04 (quatro) fardos contendo diversos tabletes que totalizaram 85 kg (oitenta e cinco quilogramas) da droga conhecida por maconha, conforme termo de exibição e apreensão às fls. 55/56-IP, laudo preliminar de constatação à f. 59-IP e laudo de exame toxicológico às fls. 116/119-IP.’ Em entrevista, todos os denunciados confessaram aos policiais civis a participação no transporte da substância entorpecente apreendida. 



    Os policiais civis também apreenderam, em poder do bando, 5 aparelhos de telefone celular, sendo 4 da marca SAMSUNG e 1 da marca MOTOROLA, além da quantia total de R$ 1.364,00 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais), em dinheiro. 



    Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para providências de praxe.



    (...) o denunciado MARCELO APARECIDO PROCÓPIO DA SILVA foi interrogado às fls. 16/17-IP, ocasião em que ratificou que foi contratado para atuar como ‘batedor’ no transporte ilícito, no trajeto de Coronel Sapucaia/MS a Presidente Prudente/SP, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ademais, ratificou que os veículos VW/PARATI e GOL, utilizados na empreitada criminosa, eram de sua propriedade”.



    5. Em 18.1.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Dourados/MS condenou o paciente pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, aplicada a causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 dessa lei:



    “(...) Marcelo Aparecido Procópio da Silva 



    Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade não excede a normalidade da conduta prevista no tipo penal, de transportar substância entorpecente de uso proibido; o réu não possui maus antecedentes; não há elementos nos autos capazes de aferir sua conduta social ou sua personalidade, de modo que não lhe prejudicam; os motivos da prática da infração penal não lhe prejudicam, pois comuns à espécie, qual seja a intenção de lucro fácil e rápido em situação de dificuldade financeira; as circunstâncias não destoam da normalidade; as consequências do crime são comuns à espécie; o comportamento da vítima, no caso toda a sociedade, em nada contribui para a prática do delito. A natureza da droga não deve ser considerada como desfavorável, principalmente quando comparada a outros narcóticos de maior potencial lesivo. A quantidade da droga não deve ser considerada expressiva para fins de majoração da pena. 



    Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes circunstâncias agravantes. Nos termos da súmula 231 do STJ, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de valorá-la, de modo que mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira fase da fixação da pena, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), haja vista a ausência de elementos para elevá-la em patamar maior. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Não há elementos hábeis para se aferir a capacidade econômica do acusado, de modo que o valor do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, a saber, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos, devidamente atualizado pelo IGPM. 



    O regime de cumprimento da pena deve ser o inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. Com fulcro na Lei n. 12.736/12, devem ser reduzidos 44 (quarenta e quatro) dias do cumprimento da pena ora fixada (prisão em 18/02/2020 e alvará em 01/04/2020 - f. 200-202), em decorrência da detração penal, contudo, tal fato não é capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, no caso em análise”.



    6. Contra essa sentença condenatória, a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0002220-57.2020.8.12.0002, na qual alegou nulidade das provas, em razão da eventual ilicitude da atuação policial, e necessidade de revisão da dosimetria a pena. Em 20.8.2024, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de apelação da defesa:



    “(...) Alega a defesa dos apelantes, em sede de preliminar, a nulidade da busca veicular com a consequente absolvição de ambos apelantes, ao argumento de que os agentes policiais a fizeram na ausência de fundadas razões. 



    Entretanto, sem razão. 



    No presente caso, verifica-se dos autos que os policiais lotados no DEFRON atuantes no flagrante, de posse de informações repassadas no sentido de que um casal dentro de um veículo Ônix estaria atuando como ‘batedor’ de estrada para o transporte de drogas na região de Dourados, sendo que ao avistarem o veículo o mesmo adentrou em um Posto de combustível e em seguida, os veículos Gol e Parati também adentraram, momento em que realizaram a abordagem, sendo apreendido sob o forro no porta-malas do veiculo Gol 04 (quatro) fardos contendo 85 kg (oitenta e cinco quilogramas) de maconha. 



    Consta dos autos o depoimento prestado perante o juízo do policial Anderson Mirandola (arquivo áudio/midia fls. 568), que expressamente relatou que receberam informações de que na região de Dourados estava acontecendo o transporte de droga, sendo que havia um veículo Ônix com um casal dentro e este estaria realizando o serviço de ‘batedor’. Após monitorar o veículo o mesmo adentrou em um posto de combustível e, em seguida, chegaram os demais veículos, momento em que resolveram abordá-los, sendo posteriormente encontrada as drogas no veículo Gol. Acrescenta que todos confessaram o delito. 



    No mesmo sentido fora o depoimento prestado em fase judicial (fls. 568) do policial Rodrigo Carpez da Silva de que tinham informações de que um veículo ônix, ocupado por um casal, estaria servindo de batedor para o transporte de drogas.



    (...) Dito isso, constata-se das circunstâncias do caso concreto ora posto em reexame, que a abordagem policial e busca veicular fora legalmente realizada pelos agentes de segurança pública, sendo que a fundada suspeita encontrou o devido e necessário respaldo no caso em análise, que culminou na posterior localização e apreensão da droga.



    (...) Em continuidade, pugna a defesa de Marcelo pela redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea. 



    É consabido que as atenuantes deverão ser consideradas na 2ª fase da dosimetria da pena.



    Dito isso, percebe-se da sentença que o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 500 dias-multa. 



    Na sequencia, assim ponderou em relação a pena intermediária:



    ‘(…) Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes circunstâncias agravantes. Nos termos da súmula 231 do STJ, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de valorá-la, de modo que mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) dias-multa. (…)’



    Logo, agiu com acerto o magistrado de piso, uma vez que conforme por mim já decidido em inúmeras oportunidades, mesmo que se ponderasse sobre a preponderância da confissão espontânea sobre as demais circunstâncias agravantes, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes na 2ª fase da dosimetria não conduz à redução da pena além do mínimo legal, conforme determinação expressa da Súmula 231 do STJ. Vejamos: 



    Súmula 231 – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.



    Dessa forma, apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é descabida a pretensão do apelante no tocante à redução da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ. 



    De igual forma razão não lhe assiste em relação ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343/06. 



    O apelante Marcelo, em seu interrogatório judicial (fls. 568) de forma clara e expressa confessa a traficância, bem como o destino da droga seria a cidade de Presidente Prudente-SP. 



    Dessa forma, conforme constou da confissão judicial do apelante Marcelo, bem com dos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, o destino da droga seria o Estado de São Paulo. 



    Assim, restou devidamente demonstrado que a apelante em conjunto com os demais corréus levariam a droga para outro estado da federação, mais precisamente para Presidente Prudente-SP.



    (...) Logo, é pertinente o aumento de pena amparado no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, devendo referida causa de aumento ser mantida. 



    Em prosseguimento, ambas apelantes requerem o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.



    (...) Destaco de pronto que a quantidade de droga apreendida – (85 Kg – oitenta e cinco quilos) de maconha – é elemento que evidencia a dedicação dos agentes a atividade criminosa, mesmo porque é improvável que a um novato nesse tipo de crime seja confiada tamanha responsabilidade, considerado o valor de mercado da substância apreendida. 



    Assim, a quantidade de droga apreendida, o número de pessoas envolvidas (contratante e batedores), bem como veículo previamente preparado para o transporte, são todos elementos que, somadas às demais provas, levam à inequívoca conclusão de que os requisitos não foram atendidos.



    (...) Logo, como há nos autos dados concretos que indicam a integração de ambos apelantes a atividades criminosas, não merece acolhida o pedido de aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e, consequentemente, de aplicação em seu patamar máximo de 2/3. 



    Por fim, considerando que restou mantida a pena final aplicada a ambos apelantes – 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º ‘b’ do Código Penal, bem como o caso se mostra inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não cumprimento do requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal”.



    7. A condenação do paciente foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento objeto da presente impetração:



    “(...) O paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), por ter atuado como ‘batedor’ no transporte de 85 Kg de maconha da cidade de Coronel Sapucaia/MS até Presidente Prudente/SP, pelo valor de R$ 1.500,00 (e-STJ fls. 44-45).



    (...) No que tange à busca veicular, esta demanda somente as fundadas suspeitas, que estavam presentes no caso, uma vez que os policiais tinham informações prévias de que estava ocorrendo atividade de tráfico interestadual e que um veículo com as características daquele utilizado na ação que o paciente se envolveu estava fazendo a função de batedor.



    (...) No que tange à dosimetria, a confissão foi reconhecida, mas a pena base estava no mínimo legal, o que impede sua repercussão para atenuar a pena abaixo do mínimo. A causa de aumento foi comprovada pela própria confissão do paciente e, por fim, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não foi negada somente em razão da quantidade, mas sim porque o contexto demonstra um grau elevado de organização da ação do paciente e dos corréus, indicando a evidente dedicação destes para a atividade criminosa.



    (...) Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”.



    8. Quanto à alegação de ilicitude das provas que levaram à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, foi ressaltado nas instâncias antecedentes que os “policiais lotados no DEFRON atuantes no flagrante, de posse de informações repassadas no sentido de que um casal dentro de um veículo Ônix estaria atuando como ‘batedor’ de estrada para o transporte de drogas na região de Dourados, (...) ao avistarem o veículo o mesmo adentrou em um Posto de combustível e em seguida, os veículos Gol e Parati também adentraram, momento em que realizaram a abordagem, sendo apreendido sob o forro no porta-malas do veiculo Gol 04 (quatro) fardos contendo 85 kg (oitenta e cinco quilogramas) de maconha”. Portanto, nestes autos, ficou evidenciado, “das circunstâncias do caso concreto ora posto em reexame, que a abordagem policial e busca veicular fora legalmente realizada pelos agentes de segurança pública, sendo que a fundada suspeita encontrou o devido e necessário respaldo no caso em análise, que culminou na posterior localização e apreensão da droga”.



    Para rever a decisão questionada, seria necessário reexaminar o conjunto probatório produzido nos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — monitoramento da paciente, que se encontrava em atitude suspeita de possível comercialização de drogas, o deslocamento até a residência, abordagem ao sair do local, ocasião na qual foi surpreendida dispensando droga, tendo confessado a posse da substância dispensada e a existência de mais entorpecente em casa —, inexiste ilegalidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de justa causa para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 243.966-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.10.2024).



    9. Quanto à alegação de ilegalidade na fixação da pena, razão jurídica também não assiste ao impetrante.



    A pena-base foi fixada no mínimo, não se comprovando ilegalidade no caso. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas a pena foi mantida no mínimo, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há se falar em constrangimento ilegal na espécie. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.391-AgR, de minha relatoria, DJe 18.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Quanto à pretensão de se afastar a causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, relativa ao tráfico interestadual, o paciente “em seu interrogatório judicial (fls. 568) de forma clara e expressa confessa a traficância, bem como o destino da droga seria a cidade de Presidente Prudente-SP”, o que foi corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução. Decidir de forma contrária implicaria o reexame de fatos e de provas, inviável na espécie. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. MAJORAÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE METADE (ACIMA DO MÍNIMO LEGAL: UM SEXTO) JUSTIFICADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.312-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



    11. Ademais, para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenha sido apontada a quantidade de entorpecente apreendido (85 kg de maconha), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, em especial o “número de pessoas envolvidas (contratante e batedores), bem como veículo previamente preparado para o transporte”. Esses elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena imposta ao paciente de cinco anos e dez meses de reclusão, não há se cogitar de modificação do regime inicial imposto ao paciente de semiaberto para aberto, como postulado na inicial.



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora